Tribunal: TJPA
Processo: 0012514-18.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012514-18.2019.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO MARCELO LEAL CAMPOS JUNIOR, RAFAEL VITOR SILVA ALCANTARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA VIOLÊNCIA FÍSICA E DE CONCURSO DE PESSOAS. OITIVA DAS TESTEMUNHAS JUDICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. CONFISSÃO DOS RECORRENTES. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NEGATIVANDO VETORES. IMPROVIMENTO.

1.

Não há porque desclassificar o crime de roubo para furto, porque os recorrentes subtraíram o bem da vítima mediante ameaça de estar armado, causando temor à vítima que lhe entregou seu celular;

2.

Comprovada a coparticipação do recorrente Rafael Vítor pelo depoimento das testemunhas e pela sua própria confissão, não há que se falar em participação de menor importância, de forma a embasar sua absolvição;

3.

O recorrente Cláudio Marcelo apelou querendo o redimensionamento de sua pena por não ter sido apresentada fundamentação idônea aos vetores relacionados às culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, porém, o magistrado, em seu decisum não valorou circunstância alguma, motivo pelo qual seu pedido é insubsistente;

4.

Não há que se fala em tentativa pois a res saiu das mãos da vítima, sendo recuperado em outro momento, com a perseguição policial, que em revista, encontraram o aparelho em poder de um dos réus;

5.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CLÁUDIO MARCELO LEAL CAMPOS JÚNIOR e RAFAEL VITOR SILVA ALCÂNTARA

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática do crime de roubo, descrito no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 18/06/2019, por volta das 11h30min, a vítima Francisco de Souza Tavares caminhava pela avenida Senador Lemos, próximo à feira, no bairro do Telégrafo, nesta cidade, quando foi abordada pelos denunciados que estavam em uma bicicleta.

Na ocasião, um deles fez menção de estar armado e exigiu que a vítima entregasse o celular de marca/modelo SAMSUNG J4, cor preta, chip OI 9199908-5396 aos acusados, os quais empreenderam fuga após a ação.

Em seguida, a vítima avistou uma viatura da polícia próximo ao local e acionou-a, indicando a direção que os assaltantes haviam tomado. Diante disso, os policiais iniciaram uma perseguição e conseguiram capturar os autores do crime, bem como, o aparelho celular subtraído da vítima.

Em sede policial, os indivíduos capturados foram identificados como Cláudio Marcelo Leal Campos Júnior e Rafael Vítor Silva Alcântara, ora apelantes, sendo reconhecidos sem sombra de dúvidas pela vítima.

Os recorrentes confessaram a autoria delitiva do crime perante a autoridade policial e em juízo e alegaram que não portavam arma de fogo, aduzindo que fingiram estar armados para intimar a vítima.

O bem roubado da vítima foi devidamente restituído.

O feito tramitou regularmente e no ID 6974531 – Pag. 138-143, sobreveio sentença condenatória, condenando os recorrentes a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, contra a qual os Réus recorreram, protestando pela reforma da sentença
a quo
para:

I - desclassificar o crime de roubo para furto simples, com consequente absolvição pela aplicação do princípio da insignificância,

(II) pela absolvição do recorrente Rafael Vítor Silva Alcântara;

(III) supletivamente, pelo reconhecimento da participação de menor importância de Rafael Vítor Silva Alcântara;

(IV) pela redução abaixo do mínimo legal da pena fixada pra o recorrente Rafael Vítor Silva Alcântara com a aplicação da atenuante da confissão espontânea;

(V) pela análise das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade da pena do recorrente Cláudio Marcelo Leal Campos Júnior, e;

(VI) aplicação da tentativa em benefício do recorrente Cláudio Marcelo Leal Campos Júnior com a consequente redução da pena-base aplicada
(ID 6974535 – Pág. 158-166 e ID 6974538 – Pág. 185-204)
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e improvimento (ID 6974535 – Pág. 171-175 e ID 6974539 – Pág. 210-214).

No ID 6974540 – Pág. 218-234, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de desclassificação do crime de roubo próprio para furto simples, por entenderem que, apesar de terem confessado a prática do crime, não empregaram qualquer tipo de arma própria ou imprópria, e que não tinha o intento de produzir grave ameaça para a consumação do delito, portanto, não há a caracterização da violência, a tipificar o crime de roubo.

Ocorre que o delito está comprovado nos autos pela confissão do acusado, que coagiram a vítima a lhe entregar seu pertence bem como pelos depoimentos das testemunhas que passo a transcrever:

O PM JONAS GONÇALVES DA SILVA, declarou
“Que tomou conhecimento através de populares que foi durante a ronda pela senador lemos, que a vítima chegou depois no loca, que a informação era de que dois indivíduos em uma bicicleta, que assim que dobramos na ponte do galo avistados dois indivíduos na bicicleta e fizemos a abordagem , que durante a revista eles jogaram o celular no chão, que eu vi o momento em que eles jogaram o celular, que quem jogou o celular foi o “moreno” (Rafael), que depois da abordagem uns 15 minutos depois a vítima chegou e reconheceu os dois.”
(trecho extraído da sentença e mídia de vídeo).

O PM JEAN LUCAS DO NASCIMENTO PINTO declarou:
“Que estávamos em deslocamento na avenida senador lemos, que fomos informados que dois rapazes tinham efetuado roubo, que eles tinham ido pro canal do galo, que fomos atrás e conseguiram identificar os dois, que a vítima chegou logo em seguida, a prisão, que as características dos populares nos ajudou a identificar os dois, que foi encontrado com eles um celular, que eles estavam não estavam com arma
;” (trecho extraído da sentença e mídia de vídeo).

Sabe-se que o depoimento de policiais como prova testemunhal é plenamente válido, se congruente com os demais elementos dos autos. Nesse sentido:
“
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos
policiais
como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos.”
(STJ - AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Quanto à alegação de ausência de vestígios da violência física, de forma a embasar a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, a prova testemunhal é plenamente válida a lhe ratificar.

Nesse sentido:
“
5. Dispõe o art. 167 do Código de Processo Penal que o
laudo
pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos
vestígios
para o exame do corpo de delito, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma”.

(HC n. 232.273/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 4/2/2014, DJe de 17/2/2014.)

Ressalte-se que os Réus, presos em flagrante delito logo após o crime, confessaram a prática delitiva, na polícia e em Juízo e, apesar de negarem o uso da violência, anunciaram o assalto declarando portar arma de fogo , tendo a vítima entregado o celular em razão do temor de ser machucada pelos apelantes.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa,
não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo,
não havendo como acolher a

tese desclassificatória do crime de roubo para furto.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Configura-se o crime de roubo quando há o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. O crime de furto, por sua vez, caracteriza-se quando não há emprego de nenhuma espécie de violência, física ou moral, nem grave ameaça.

2. O acórdão impugnado reconheceu que, no caso concreto, a presença de três agentes, no momento da prática do crime, contra a vítima mulher e sozinha, a qual inclusive levou um soco no rosto durante o assalto, foi suficiente para caracterizar o elemento grave ameaça.

3. Verificar se o Tribunal agiu com acerto, porquanto os autos não comprovam ter havido a violência, na forma de lesões simples ou de vias de fato, para desclassificar a conduta do Paciente para o crime de furto, necessariamente acarretaria a reavaliação de todo o conjunto fático-probatório.

4. Habeas Corpus denegado.

(STJ - HC n. 172.757/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 19/12/2011.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AUTORIA POIS A CONDENAÇÃO TERIA SE DADO COM BASE APENAS NOS RELATOS DA VÍTIMA, QUE NÃO COMPROVAM A AMEAÇA, OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AGRAVANTE PELO COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E DEMONSTRAÇÃO DA INDIFERENÇA DO RÉU AO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, ante a comprovação da autoria e da ameaça. Não há que se falar em condenação com base no depoimento da vítima, cujos relatos não comprovariam que houve a necessária ameaça para a configuração do crime de roubo, uma vez que a ameaça ficou demonstrada.

2. Ademais, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a autoria ou desclassificar a conduta para delito de furto pela suposta ausência de ameaça exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).

3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

4. Na espécie, as instâncias de origem estabeleceram a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o agravante praticou o crime de roubo durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa do recorrente Rafael Vítor Silva Alcântara requer seja reconhecida participação de menor importância no crime de roubo qualificado.

Evidentemente, um crime pode ser idealizado e consumado por agente único, que sozinho planeja e executa a infração penal ou, isoladamente, a comete. Não é raro também que crimes sejam praticados em pluralidade de agentes, como foi o caso dos autos ora em análise quanto ao crime de roubo qualificado em face da vítima Francisco de Souza Tavares.

O concurso de pessoas, ou de agentes, como boa parte da doutrina também se refere, é previsto no art. 29 do Código Penal:

“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Definem-no Mirabete e Fabbrini, in Manual de Direito Penal, vol. 2, Ed. Atlas, São Paulo, 2012, pág. 212: “como a ciente e voluntária participação de duas ou mais pessoas na mesma infração penal”. Diante disso, e por conta da adoção, no Brasil, da teoria monista, todos respondem igualmente pelo resultado.

Entende-se melhor o tempo do crime em que ocorre o concurso de agentes pela leitura do trecho abaixo. In verbis, Mirabete e Fabbrini (2012, pág 214), explicam que:

“Pode ocorrer concurso de pessoas desde a ideação até a consumação do delito, respondendo pelo ilícito o que ajudou a planejá-lo, o que forneceu os meios materiais para a execução, o que intervém na execução e mesmo os que colaboram na consumação do ilícito”.

Com efeito, analisando os elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que o apelante Rafael Vítor Silva Alcântara agiu de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, participando ativamente, juntamente com seu companheiro Cláudio Marcelo Leal Campos Júnior, na prática do crime de roubo mediante grave ameaça exercida por um dos assaltantes em face da vítima Francisco de Souza Tavares, enquanto transitava em via pública.

Ambos os apelantes cometeram o crime em unidade de desígnios, e coagiram a vítima a lhe entregar seu aparelho celular. Cada um dos apelantes assumiu uma parte da responsabilidade para a consumação do delito.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...)

III - A teoria do domínio do fato considera coautor todo aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas e exerce atribuição importante para a realização da empreitada criminosa, o que ocorreu no caso em apreço. Portanto, incabível a aplicação do § 1º do art. 29 do Código Penal.

VI - Recursos conhecidos e desprovidos.”

(Acórdão n. 617769, 20110130096234APR, Relator: NILSONI DE FREITAS 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/08/2012, Publicado no DJE: 14/09/2012. Pág.: 271).

E ainda:

(...)

IV - Ainda que o corréu não tenha efetuado o disparo de arma que atingiu a vítima, deverá igualmente responder pelo crime de latrocínio tentado em decorrência da teoria unitária ou monista adotada pelo Código Penal.

(...)

X - Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos."

(Acórdão n.994471, 20151210012839APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 240/253).

O recorrente atuou, portanto, imbuído do
animus furandi
do crime de roubo, associado ao seu companheiro de crime, com nítida comunhão de esforços e divisão de tarefas, pois, o recorrente e seu companheiro de assalto agiram de forma harmoniosa para assaltar e levar os pertences da vítima, sendo presos momentos depois o assalto. Os apelantes confessaram o crime por ocasião da instrução criminal.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

3. Inviável o acolhimento da tese de participação de menor importância tendo em vista que o acusado contribuiu de forma efetiva para a consumação do delito de roubo. No caso concreto, a vítima afirma que o acusado portava a arma de fogo e anunciou o assalto.

4. Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão n.1195809, 20180710039203APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2019, Publicado no DJE: 27/08/2019. Pág.: 77 - 83).

DOSIMETRIA DA PENA: DA REDUÇÃO DA PENA APLICADA.

EM FACE DE CLÁUDIO MARCELO LEAL CAMPOS JÚNIOR.

Existem causas atenuantes: confissão. Porém, O Magistrado a quo deixou de aplicá-la uma vez que a pena-base já se encontrava em seu mínimo legal, não podendo ser fixada aquém de seu mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, destaco que a não aplicação da Súmula 231 do STJ ao caso concreto fere o princípio constitucional da legalidade, pois no nosso direito penal, o legislador delimita a pena máximo e mínima a ser aplicada a cada crime. Cabe ao magistrado fixar a pena do réu nos limites que lhe foram delimitados.

Ademais, o art. 59, inciso II, do CP, dispositivo que determina como o juiz de direito deve aplicar a pena determina que ele deverá obedecer:
“a quantidade da pena aplicável, dentro dos limites previstos.”

Trata-se de postulado importante, uma vez que as causas atenuantes e agravantes não constituem o tipo penal e, portanto, devem servir de parâmetro intransponível ao magistrado na hora da fixação da pena. neste sentido:

“(...)

2. Esse entendimento ampara-se em uma interpretação segundo a qual as circunstâncias atenuantes, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal e, portanto, não ensejam a redução da pena aquém do limite mínimo fixado pelo legislador, que deve servir de parâmetro intransponível para o aplicador do direito quando da dosagem da pena a ser aplicada.

3. A legalidade e constitucionalidade do enunciado já foram avaliadas pela Suprema Corte quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270, em sede de Repercussão Geral, bem como em Recurso Repetitivo no Superior Tribunal de Justiça

4. Não obstante se reconheça a existência de circunstância atenuante em favor do apelante, não se faz possível a sua aplicação na hipótese dos autos, ante a impossibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal. 5. Apelação criminal conhecida e não provida.”

(TJ-AM - APR: 00004624420148045800 Maués, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2022)

Trata-se de matéria já pacificada na nossa jurisprudência. Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

(...)

1. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Assim, a pena será mantida tal qual lançada pelo Magistrado
a quo.

EM FACE DE RAFAEL VÍTOR SILVA ALCÂNTARA.

No que tange ao pedido de redução da pena, clama o Recorrente por sua redução, alegando que o magistrado a quo valorou erroneamente várias circunstâncias judiciais: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença de ID 6974531, verifica-se que o Juízo
a quo
não valorou negativamente nenhuma das circunstãncias judiciais, motivo pelo qual fixou a pena no mínimo legal, 4 (quatro) anos de reclusão, não havendo com o que se irresignar. Logo, a pena será mantida.

Entretanto, o apelante alega que não foi valorado a causa de diminuição da pena pela tentativa.

Com efeito, a tentativa ocorre quando
“iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”
(art. 14, inciso II, CP).

Em nenhum momento a execução do crime foi interrompida. O apelante teve a posse da coisa em suas mãos que somente foram devolvidos quando policiais militares, em busca e perseguição, detiveram-nos, devolvendo a res para a vítima. Logo, o crime foi consumado.
“(...) Registre-se que o mínimo exigido para a consumação desse delito, classificado como material, é a lesão ao bem jurídico complexo, no caso, o misto de perda do patrimônio e atentado à incolumidade física. (...) Em nossa visão, torna-se indispensável a inversão da posse, retirando a coisa da esfera de vigilância e, consequentemente, da disponibilidade da vítima.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 875/876).

O recorrente subtraiu o bem das mãos da vítima, ameaçando-a e dizendo estar armado, levando seu celular. Com a posse do bem, evadiu-se do local, somente vindo a ser pego porque foi perseguido e pego por militares. Assim, houve a consumação.

A Súmula n.º 582, do STJ firmou entendimento
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

A descrição do tipo, conforme descrito na fundamentação e na parte dispositiva, é de crime consumado.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/06/2023